Tribunal: TJDFT
Processo: 0003693-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODOS OS TEMAS PERTINENTES AO CASO – MERO INCONFORMISMO.
1) De acordo com os arts. 619 e 620 do CPP, os embargos de declaração são o instrumento recursal para suscitação de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
2) Os embargos de declaração não são a via própria para a revisão do julgamento em virtude do mero inconformismo, sob pena de se transmutá-los em recurso distinto.